Tribunal: TJDFT
Processo: 0716121-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716121-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIBEIRO E SOUZA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA AGRAVADO: ISABEL PEREIRA DA SILVA, EVANILDE ALVES RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RIBEIRO E SOUZA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA contra a decisão que acolheu os embargos declaratórios e tornou sem efeito a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em razão do pagamento (art. 924, II, do CPC). A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 152990710): Retiro o sigilo do documento de ID. 149859759, uma vez que não vislumbro as hipóteses de sigilo do art. 189 do CPC. Tratam-se de embargos de declaração opostos por RIBEIRO E SOUZA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA em relação à Sentença de ID.144870977. Sustenta a parte embargante, em apertada síntese, que houve omissão quanto ao pedido de litigância de má-fé e contradição quanto aos honorários advocatícios arbitrados. Ademais, também foram opostos embargos de declaração pelas requerentes, EVANILDE ALVES RODRIGUES e ISABEL PEREIRA DA SILVA, alegando que a verba sucumbencial paga pelo requerido se refere à fase do processo principal, não à fase do cumprimento de sentença. Contrarrazões aos embargos em ID. 149859759 e em ID. 150905342. É o relatório. DECIDO. Tempestiva e oportunamente opostos, conheço dos presentes embargos de declaração. No mérito, dou provimento aos embargos opostos pela parte autora, porquanto evidente a ocorrência do erro material no julgado. Verifico que o acordo de ID. 29475334 foi apresentado em 25/02/2019 e homologado em sentença de 15/03/2019 (ID. 30263395), portanto, antes do início do cumprimento de sentença, o qual foi ofertado em 09/09/2019 (ID. 44299291). Assim, embora o referido acordo tenha feito referência a honorários advocatícios quitados, os honorários claramente dizem respeito à ação de conhecimento, uma vez que sequer tinha sido dado início ao cumprimento de sentença. O trânsito em julgado da sentença que homologou o acordo ocorreu em 14/04/2019 (ID. 32306488). Aproximadamente 5 (cinco) meses depois, a requerente apresentou cumprimento de sentença cobrando o valor de R$ 13.942,04 (treze mil novecentos e quarenta e dois reais e quatro centavos), os quais não teriam sido pagos, pois o requerido teria descumprido o acordo. Do referido valor foram excluídos os honorários advocatícios constantes do acordo, os quais dizem respeito à fase de conhecimento, pois já pagos. Após, fora realizado novo acordo (ID. 46701156), no qual o requerido se comprometeu a pagar o valor remanescente constante no primeiro acordo, o qual fora homologado por sentença (ID. 49554768). Foi reaberto o cumprimento de sentença (ID. 73296060), haja vista que o requerido novamente descumprira o acordo, deixando de pagar R$ 6.000,00 (seis mil reais). Em decisão de ID. 73416225, este juízo determinou a intimação do requerido para pagar no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo no débito de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10%. Intimado, o requerido deixou de pagar o débito e não ofereceu manifestação recursal (ID. 76118218). Assim, o processo teve seu trâmite regular, não tendo sido encontrados, contudo, bens passíveis de penhora, razão pela qual o processo foi suspenso (ID. 91880247). Após, a requerente informou que o valor da dívida fora pago extrajudicialmente (ID. 121737018), restando pendências apenas em relação aos honorários advocatícios (ID. 134025441). Em petição de ID. 139931261, a parte ré requereu a extinção do processo alegando pagamento de honorários advocatícios, juntando, inclusive, comprovante de pagamento (ID. 139931266), de 16/04/2019, razão pela qual, a sentença extinguiu o processo, com fundamento no pagamento do débito. A sentença levou em consideração a quitação do pagamento realizado em ação de conhecimento, todavia, as requerentes pugnavam pelo pagamento dos honorários relativos ao cumprimento de sentença, os quais fazem jus a 10% (dez por cento) caso não ocorra o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias após intimado, conforme art. 523, caput e §1o, do CPC. Do exposto, ACOLHO os embargos de declaração e torno sem efeito a sentença, tendo em vista que não foram pagos os honorários relativos ao cumprimento de sentença. Ocorre que o cumprimento de sentença (ID. 73296060) foi iniciado para cobrar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), não tendo sido pagos no prazo estipulado em lei, ainda que pago posteriormente, após o prazo do art. 523/CPC, conforme acima exposto. Deste modo, cabível os honorários advocatícios às requerentes com base no valor do cumprimento de sentença (R$ 6.000,00), os quais correspondem a R$ 600,00 (seiscentos reais), atualizados monetariamente desde a preclusão da decisão para pagamento voluntário, ou seja, desde 03/11/2020 (conforme certidão de ID. 76118218). Assim, retifico a sentença para dar seguimento ao cumprimento de sentença, devendo a parte autora juntar planilha atualizada do débito, considerando-se o valor supramencionado. INDEFIRO o pedido de condenação das requerentes em litigância de má-fe, uma vez que a boa-fé é presumida pelo ordenamento jurídico, não havendo nos autos provas suficientes para afastar tal presunção. Intimem-se. Em suma, a agravante afirma que a decisão agravada é extra petita, uma vez que tornou possível a cobrança de honorários que não foram suscitados no cumprimento de sentença. Aduz que a decisão determinou a apresentação de planilha atualizada, sem oportunizar o contraditório. Relata que as agravadas agem de má-fé ao não informar que os honorários já foram quitados em 16/04/2019. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo e no mérito, pede pela cassação da decisão agravada e declaração de extinção do cumprimento de sentença em razão do pagamento. Requer ainda, a condenação das agravadas por litigância de má-fé, nos moldes do art. 80 do CPC. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, verifica-se que o pronunciamento do juiz não desafia recurso de agravo de instrumento. A hipótese prevista no art. 924, II, do CPC, somente produz efeito quando declarada mediante sentença, nos termos do art. 925 do CPC. No caso concreto, o ato judicial impugnado decidiu os embargos de declaração opostos pelas partes litigantes, contra a sentença de ID 144870977, dos autos de referência. Portanto, atacável mediante a interposição de recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC. A interposição de recurso de agravo de instrumento é manifestamente incabível. Nesse sentido, confira-se julgado da Corte Superior: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido. (RECURSO ESPECIAL No 1.698.344/MG (2017/0231166-2), Julgado em 22/05/2018, QUARTA TURMA, Relator LUIS FELIPE SALOMÃO) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 87, III e IX do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator